Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001663-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 405.459.381-04 (APELADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BMG S
.
A
.

APELADO(S):

MARIA APARECIDA DA SILVA
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
–

BANCÁRIOS –
AÇÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS
–
REVELIA
–
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR DA DEMANDA
–
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
–

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
–

JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICE
ABAIXO
DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE
NÃO
EVIDENCIADA –
SENTENÇA REFORMADA
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.

2. Não configura abusividade quando a cobrança dos juros remuneratórios está abaixo
da taxa média de mercado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a revisão do
Contrato de Empréstimo
Pessoal
–
Banco BMG
–
no

4896697
(ID.
211251840
)

para reduzir os juros remuneratórios (
1,85% a.m. e 24,72% a.a.
),
determinando a
restitu
ição
na forma simples o valor pago a maior, a ser apurado em liquidação de sentença,
em virtude cobrança perpetrado pelo banco apelante, da taxa de juros
remuneratórios
acima da média de mercado
previsto pelo Banco Central do Brasil
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar
.

1.1.
Da nulidade processual por ausência de citação válida
.

2. Mérito

2
.1. Cobrança regular – Taxa de juros dentro da média de mercado.

Apenas a parte
apelada
apresentou suas contrarrazões
(ID. 211248322)
, rebatendo as alegações recursais da parte adversa, e defendendo o desprovimento recursal.

A instituição financeira apelante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG S
.
A
.

APELADO(S):

MARIA APARECIDA DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a revisão do Contrato de Empréstimo Pessoal – Banco BMG – no 4896697 (ID. 211251840) para reduzir os juros remuneratórios (1,85%
a.m
e 24,72% a.a.), determinando a restituição na forma simples o valor pago a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, em virtude cobrança perpetrado pelo banco apelante, da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado previsto pelo Banco Central do Brasil.

VOTO PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.
Da nulidade processual por ausência de citação válida.

Sustenta a parte apelante
não ter sido devidamente citada, a meu ver,
tal tese
deve ser
rejeitada
, uma vez que, da análise da documentação acostada aos presentes autos, verifico que a parte
apelante

está
devidamente cadastrada no sistema
PJe
, inclusive com o número de seu CNPJ, motivo pelo qual,
não há que se falar em irregularidade da citação eletrônica
.

Outrossim,
com o avanço tecnológico, possibilitou-se a utilização de meios eletrônicos para comunicação as partes do processo
,
de demandas e atos processuais,
com
c
e
ler
idade
e efic
ácia
, no caso dos autos
verifico que houve citação em ID.
211248305
e após houve a certificação do decurso de prazo em ID.
211248306
, ante a ausência de resposta a presente demanda.

Ademais
,
é responsabilidade da instituição financeira manter atualizado o cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, conforme dispõe o art. 246, §1o do Código de Processo Civil:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA - PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – AFASTADAS – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR ÁPÓLICE DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL –- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão foi pronunciada de forma suficiente e clara sobre as questões discutidas nos autos, sobretudo sobre os argumentos que, em tese, poderiam informar a conclusão adotada, não há nulidade. Precedente do STJ.

Com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:“
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Além disso, o art. 246, §1o, do CPC, dispõe que “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

A penhora de dinheiro assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (CPC, art. 835, inciso I e §1o), razão pela qual a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do § 2 do art. 835 do CPC e, ainda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso.

Considerando que o dinheiro tem absoluta primazia, significa dizer que para a hipótese de penhora em dinheiro, o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser aplicado em abstrato, carecendo de apresentação de elementos sólidos que amparem a decisão de suplantar o princípio da efetividade da execução.

(N.U 1018160-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 01/10/2023)
(grifo nosso).

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO.

2
. Das razões recursais da parte apelante BANCO DO BRASIL S.A.

1.1. Cobrança regular – Taxa de juros dentro da média de mercado.

A priori, saliento que a decretação de revelia da parte apelante pelo Juízo singular, não implica necessariamente em reconhecer verdadeiro os fatos alegados na peça inicial, em razão da presunção de veracidade relativa atribuída como efeitos da revelia.

Urge frisar a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADA EM COMPRAS – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.” (STJ – 3a Turma –
AgInt
no
AREsp
1161042/SP – Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 05/06/2018)

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In
casu
, logrando a instituição financeira demonstrar a relação firmada entre as partes, apresentando as faturas com gastos pessoais e diversas compras no comércio local, descontadas diretamente de seu holerite, a demanda deve ser julgada improcedente.

(N.U 1043723-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)
(grifo nosso)

Logo, o magistrado deverá analisar o conjunto fático-probatório formado nos autos para proferir sua decisão. A valoração da prova é regida pelo princípio do livre convencimento motivado, a teor do que dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Pois bem, em análise ao caderno processual, verifica-se que a demanda versa sobre a revisão de juros remuneratórios de contrato de empréstimo pessoal, tendo alegado a parte autora da demanda que há abusividade na cobrança, pois, estão acima da taxa média de juros prevista pelo Banco Central do Brasil, para o período da contratação
.

É cediço,
que a taxa de juros remuneratórios,
só se considera abusiva
quando
fixada
em
no mínimo uma vez e meia acima da taxa média de mercado.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.) (grifo nosso)

No caso em exame, a apelante pactuou o Contrato de Empréstimo
Pessoal
–
Banco BMG

–
no

4896697
(ID.
211251840
), com valor do crédito no importe de R$
4.019,02
(
quatro mil e dezenove reais e dois centavos
),
cuja
contraprestação se obrigou ao pagamento de
24
parcelas fixas de R$
424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)
, com taxas de juros mensal em percentual de
9,1
%
(nove vírgula um por cento)
ao mês e
188,41
%
(cento e oitenta e oito vírgula quarenta e um por cento)
ao ano.

Ao que se verifica, em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está
abaixo
dos limites de taxa média de juros legalmente aceito, sendo, no caso dos autos, de
9,1% (nove vírgula um por cento) ao mês
, enquanto a taxa média
do mercado, para a operação, no mesmo período era de
11,41
%
(onze ví
r
gula quarenta e um por cento)
ao mês,
na conferência da aludida taxa ao ano temos que o previsto contratualmente perfaz a monta de
188,41% (cento e oitenta e oito vírgula quarenta e um por cento) ao ano
, está abaixo do calculado pelo Banco Central que é de 265,50% (
duzentos e sessenta e cinco vírgula cinquenta por cento
)

ao ano
,

segundo dados do BACEN previstos para a data da contratação (
04/08/2022
a
10/08/2022
):

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-08-04

Desse modo, tenho que
deve
ser
acolhido
o pedido recursal da instituição financeira apelante, pois ficou evidenciado nos autos a
ausência de
abusividade perpetrada pelo banco, quando realizou cobranças da taxa de
a menor
do patamar razoável.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastado à responsabilidade civil da instituição financeira apelante,
em razão da ausência de abusividade da cobrança da taxa de juros remuneratórios, eis que, estão abaixo do previsto pelo BACEN,
não havendo que ser falar em ocorrência dos danos morais e materiais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar “
in
totum
” a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte autora da demanda
.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em razão do êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024